Tribunal: STF
Processo: ARE 1458693
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM DEFERIDA DE OFÍCIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. PRETENDIDO RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA ANÁLISE DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INADEQUAÇÃO.



    1. Não tendo sido conhecido o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, mas deferida de ofício a ordem, mostra-se inadequado o retorno do processo à origem para análise de pedido subsidiário.



    2. Agravo interno desprovido.